Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709828-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESTER DE SÁ SEIXAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA EM PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO PROCESSUAL IDÊNTICA ÀQUELA OBJETO DO REsp 1.252.412. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 919.793, decidiu ser incabível a cobrança fracionada ou difusa dos honorários de sucumbência, arbitrados na sentença que julga o pedido na ação coletiva, em sede de cumprimento individual de sentença. Deve o credor perseguir a cobrança em procedimento autônomo e, via de regra, nos autos da própria ação coletiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1.252.412/RN, Tema Repetitivo 506, entendeu haver a preclusão temporal se, apesar da omissão do juiz em fixar os honorários advocatícios sucumbenciais requeridos no início da execução, a parte deixar de pugnar pela sua correção ou suprimento na primeira oportunidade em que falar nos autos. Situação que guarda identidade com aquela do caso concreto e considerada quando do julgamento do agravo de instrumento. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; 23 e 24, §1o, estes da Lei 8.906/1994, asseverando que o título judicial levado a cumprimento condenou os recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem fixados na liquidação, o que não foi observado pelo juízo monocrático e pelo acórdão recorrido. Afirma, ademais, que a matéria atinente aos honorários no curso na execução não está sujeita à preclusão. Aponta que já houve a liquidação do julgado e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em suporte à sua tese. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, defendendo ser possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas, sem que ocorra fracionamento do crédito. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010